Tribunal: TJMT
Processo: 1025613-82.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025613-82.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NASIM DEY MASCENA - CPF: 947.459.001-04 (RECORRENTE), ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE - CPF: 023.125.241-20 (ADVOGADO), OLIVIA CORDEIRO DOS SANTOS - CPF: 514.773.601-82 (RECORRENTE), EDEVALDO DE CASTRO MOTA - CPF: 375.590.281-87 (RECORRIDO), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1
-
1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1025613-82.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s):
NASIM DEY MASCENA E OLIVIA CORDEIRO DOS SANTOS.

Recorrido(s)
:
EDEVALDO DE CASTRO MOTA.

Relator
:

JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 10 A 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATO VERBAL PARA CONSTRUÇÃO DE CERCA EM PROPRIEDADE RURAL EM TROCA DE PERMISSÃO DE PASTAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelos reclamantes contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reembolso de valores despendidos na construção de cerca em propriedade rural do reclamado e indenização por danos morais. Alegam que houve acordo verbal para a construção da cerca em troca da permissão para pastagem de gado, o qual teria sido descumprido pelo reclamado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova oral; (ii) analisar se restou demonstrada a existência da relação jurídica alegada pelos reclamantes; (iii) examinar a comprovação dos danos materiais e morais pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, pois a parte autora não formulou pedido expresso de produção de prova oral e não indicou testemunhas oportunamente, configurando pedido genérico de prova.

Os reclamantes não comprovaram a existência do contrato verbal alegado, os termos pactuados ou os valores despendidos, sendo insuficientes os documentos apresentados, como fotografias e mensagens de
WhatsApp
unilaterais.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora a prova dos fatos constitutivos do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

A ausência de comprovação do ato ilícito por parte do reclamado impede o reconhecimento de qualquer dever de indenização, afastando-se o pedido de danos materiais.

O dano moral não se configura por mero dissabor cotidiano, sendo necessária a demonstração de efetivo abalo emocional, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O pedido de produção de prova deve ser formulado de maneira expressa e fundamentada, sob pena de preclusão.

2. A existência de contrato verbal e seus termos devem ser comprovados por prova idônea, sendo insuficientes documentos unilaterais sem a participação da parte adversa.

3. O dano moral não se configura por meros dissabores do cotidiano, exigindo demonstração de efetivo abalo psíquico ou violação de direitos da personalidade.

__

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, 1a Turma Recursal, RI no 0012566-33.2019.8.16.0021, Rel. Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, j. 31.08.2020; TJRS, 3a Turma Recursal Cível, RI no 50149815720198210022, Rel. Giuliano Viero Giuliato, j. 22.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes pleiteiam a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 254335687, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedentes
os pedidos formulados pelos autores e pelo reclamado.

Em sede recursal, os recorrentes alegam:

1)

Cerceamento de defesa – Necessidade de produção de prova oral;

2)

Comprovação de relação jurídica entre as partes;

3)

Ocorrência de danos morais e materiais.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, preliminarmente, sustenta a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Ainda,
rejeito
a alegação de cerceamento de defesa, uma vez
que, ao analisar a exordial, vê-se que a parte autora manifestou interesse em
“provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos”
, tratando-se, portanto, de pedido genérico de
produção
de
provas
.

Além disso, por ocasião da impugnação à contestação (id. 254335686), a parte autora
não formulou pedido expresso de produção de prova oral, tampouco indicou testemunhas. A necessidade de produção dessa prova deve estar devidamente evidenciada para a sua ausência configure cerceamento de defesa.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ASSINATURA DE REVISTA. NÃO ENTREGA DE CARTÕES DE CRÉDITO “BÔNUS”.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO PARA DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO
. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA SEM AUTORIZAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO QUE DEVE SE DAR NA FORMA DOBRADA. RESCISÃO CONTRATUAL MANTIDA. DESÍDIA E PÓS-VENDA INEFICIENTE VERIFICADOS. RÉ REVEL. DANO MORAL CONFIGURADO – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N° 1.7 DA 3a TR/TJPR POR ANALOGIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) PARA CADA AUTORA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO E DA JURISPRUDÊNCIA DESTA TURMA EM SITUAÇÕES ANÁLOGAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPR - 1a Turma Recursal - 0012566-33.2019.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARIA FERNANDA SCHEIDEMANTEL NOGARA FERREIRA DA COSTA - J. 31.08.2020) (Grifei)

Segundo consta na petição inicial, os reclamantes afirmam que, em
novembro de 2023
, celebraram acordo verbal com o reclamado, comprometendo-se a construir uma cerca na propriedade rural deste, em contrapartida à autorização para que o gado dos autores pastasse pastar na referida propriedade, ou seja, a cerca em troca do aluguel do pasto.

No entanto, alegam que, após a construção da cerca pelos reclamantes, o reclamado desfez o acordo, impedindo a pastagem do gado em suas terras.

Diante da quebra do contrato verbal, os reclamantes tentaram reaver os valores despendidos na construção da cerca, totalizando
R$ 10.445,00 (dez mil quatrocentos e quarenta e cinco reais),
sem

êxito.

O reclamado, por sua vez, nega a existência de qualquer negócio com os reclamantes, alegando que os autores lhe propuseram o arrendamento do pasto de suas terras e a construção da cerca, sendo que os valores despendidos na obra seriam abatidos do aluguel.

Sustenta, ainda, que somente aceitaria o acordo mediante a celebração de um contrato de arrendamento e sua regularização junto aos órgãos fiscalizadores (INDEA e IBAMA). No entanto, antes da formalização do contrato, os autores procederam à construção da cerca sem sua autorização e sem que houvesse uma pactuação prévia.

Por fim, alega a ausência de comprovação dos supostos gastos com a construção da cerca, sustentando que o material utilizado era de sua propriedade, inexistindo, portanto, o dever de indenizar.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedentes
os pedidos dos autores e do reclamado, nos seguintes termos:

(...) A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos do seu direito.

Analisando detidamente os autos, verifico que
se trata de contrato verbal e a parte autora juntou fotografias e
prints
de WhatsApp, que sequer contém a participação do reclamado, sendo pois, insuficientes a ensejar o direito de reparação, pela ausência de prova mínima
.

Os autores pugnam em juízo
, a princípio,
pelo reembolso dos valores supostamente gastos com a construção da cerca na propriedade do reclamado. A prova documental nesse caso é imprescindível
a prolação da sentença de forma a trazer segurança jurídica, evitando-se uma decisão eivada de fragilidade,
não podendo este juízo proferir sentença de procedência com base unicamente no documento de id. 152345960, na qual os autores descrevem em um papel, os serviços que alegam ter prestado
.

Portanto,
das provas carreadas aos autos, não há como condenar o promovido na obrigação de indenizar aquilo que não foi provado, ônus do qual cabia a parte autora
.

(...)

Assim,
não restou demonstrado os termos da negociação conforme descritos na inicial, até mesmo qual o valor exato que supostamente foi despendidos pelo autores, e

quais condições foram de fatos tratadas entre as partes
, dessa forma, não há como este juízo proferir uma decisão em suposições alegadas pela parte autora.

Friso, ainda, que
a reclamante não demonstrou qualquer abalo emocional enfrentado em decorrência do fato, tratando-se, pois, de mero aborrecimento
. (...)
(Grifei)

No presente caso,
analisando o conjunto fático-probatório
, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque
os reclamantes
não lograram êxito em comprovar a existência do contrato verbal com o reclamado, os termos pactuados e tampouco o efetivo valor despendido com a construção da cerca
.

As fotografias,
prints
de
WhatsApp
e a relação de serviços prestados anexados à exordial, além de unilaterais, não constituem prova suficiente para amparar suas alegações.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, apesar das alegações dos reclamantes, não há nos autos provas que permitam conclusão diversa daquela alcançada pela MMa Juíza sentenciante.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES.
AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA CONTRATAÇÃO
, ASSIM COMO DO PAGAMENTO.
PARTE AUTORA QUE NÃO COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, I, DO CPC
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS - Recurso Inominado, No 50149815720198210022, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 22-06-2023) (Grifei)

Desse modo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte do reclamado, não há que se falar em dano sofrido pelos reclamantes, pois aquele é condição para a ocorrência deste, impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pleito inicial.

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025